Tribunal: TJMT
Processo: 1010310-78.2019.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010310-78.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), RENILTON OLIVEIRA SANTOS - CPF: 483.699.931-68 (APELADO), ROBERGES JUNIOR DE LIMA - CPF: 016.521.051-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – COMUNICAÇÃO UNILATERAL - IRRELEVÂNCIA – ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – CONFIRMAÇÃO DA AVALIAÇÃO MÉDICA JUDICIAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DOS §§2º E 8º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PRECEDENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.

I - O boletim de ocorrência não é documento imprescindível nas ações de cobrança do seguro obrigatório, pois existem outras provas que podem atestar a veracidade do alegado.

II - Se a avaliação médica realizada em juízo atesta de modo inequívoco o nexo causal entre o acidente de trânsito noticiado e o dano sofrido, faz jus a parte autora ao recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT.

III - No que diz respeito aos honorários advocatícios serem arbitrados entre o patamar de 10% a 20% sobre o valor da condenação, mais uma vez, não assiste razão a ré, ora apelante. Isso porque, como a condenação, na espécie, se deu no valor total de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), os honorários advocatícios devem ser arbitrados por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, §§2º e 8º, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, com o fito de reformar a Sentença proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos Autos da Ação de Cobrança da Diferença do Seguro Obrigatório – DPVAT de nº 1010310-78.2019.8.11.0041, ajuizada por RENILTON OLIVEIRA SANTOS, julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou a ré ao pagamento do valor de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária a partir da data do sinistro (9.3.2018).

Ainda, condenou a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, este último fixado em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), na forma do §8º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 43462070), a ré, ora apelante, sustenta que, ao revés do que entendeu o Juiz sentenciante, não é possível apurar o nexo de causalidade entre as lesões alegadas pelo autor, ora apelado, e o suposto acidente automobilístico.

Salienta que o boletim de ocorrência carreado aos Autos não passa de um documento produzido unilateralmente, uma vez que foi registrado pelo próprio autor, ora apelado, após mais de um mês após a ocorrência do suposto acidente de trânsito.

Ainda, aponta que a documentação médica apresentada pelo autor, ora apelado, não comprova que as lesões sofridas tenham decorrido de um acidente envolvendo veículo automotor de via terrestre.

Subsidiariamente, defende que, existindo condenação, o Juiz sentenciante, ao fixar os honorários advocatícios, deve aplicar a regra estabelecida no §2º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença para que o pedido inicial seja julgado improcedente.

Contrarrazões apresentadas (id. 43462074).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se as provas produzidas nos Autos demonstram o nexo de causalidade entre o acidente noticiado e as lesões sofridas pelo autor, ora apelado.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a ré, ora apelante, sustenta que, ao revés do que entendeu o Juiz sentenciante, não é possível apurar o nexo de causalidade entre as lesões alegadas pelo autor, ora apelado, e o suposto acidente automobilístico.

Salienta que o boletim de ocorrência carreado aos Autos não passa de um documento produzido unilateralmente, uma vez que foi registrado pelo próprio autor, ora apelado, após mais de um mês após a ocorrência do suposto acidente de trânsito.

Ainda, aponta que a documentação médica apresentada pelo autor, ora apelado, não comprova que as lesões sofridas tenham decorrido de um acidente envolvendo veículo automotor de via terrestre.

Não assiste razão ao réu, ora apelante.

É que, além do boletim de ocorrência (id. 43461993 – págs. 1 a 3), o autor, ora apelado, também trouxe aos Autos o Laudo Pericial da Secretaria de Estado de Segurança Pública (id. 43461991 – pág. 3 a 4), os quais somados ao Laudo da Avaliação Médica para Fins de Conciliação (id. 43462063 – págs. 3 a 5), são provas mais que suficientes do nexo de causalidade existente entre a lesão e o acidente noticiado.

E, para que dúvidas não remanesçam, destaca-se que o perito médico judicial, Dr. Ernani Castrillon, ao responder o item I da avaliação afirmou que:

“I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente decorrente de acidente pessoal com veículo automotor de via terrestre?

R: Sim.

Desse modo, conforme consta do caderno processual, além do boletim de ocorrência, há outros meios de provas capazes de demonstrar o nexo de causalidade entre o sinistro e a lesão sofrida.

Nesse sentido, os precedentes deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – AUSÊNCIA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA – IRRELEVÂNCIA – COMPROVAÇÃO POR OUTRAS PROVAS – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

O boletim de ocorrência não é documento prescindível nas ações de cobrança do seguro obrigatório, pois há outras provas que podem atestar a veracidade do alegado.

(Ap 145702/2015, DRA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/11/2015, Publicado no DJE 25/11/2015)”

“APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT - NEXO CAUSAL E INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE ATESTADA EM LAUDO PERICIAL JUDICIAL - DIREITO AO RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PROPORCIONAL À LESÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS - ART. 85, §§1º E 11, CPC/2015 - RECURSO DESPROVIDO.

Se o laudo pericial realizado em juízo atesta de modo inequívoco o nexo causal entre o acidente de trânsito noticiado e o dano sofrido, faz jus a parte autora ao recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT, a que alude o art. 3º, II, da Lei nº 6.194/74. (...)

(Ap 91687/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017)”

Nesse contexto, não há de se falar que, por ausência de nexo de causalidade, a pretensão inicial seja improcedente.

No que diz respeito aos honorários advocatícios serem arbitrados entre o patamar de 10% a 20% sobre o valor da condenação, mais uma vez, não assiste razão a ré, ora apelante.

Isso porque, como a condenação, na espécie, se deu no valor total de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), os honorários advocatícios devem ser arbitrados por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, §§2º e 8º, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, vejamos os precedentes desta Quarta Câmara Cível:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA FORMA DE ARBITRAMENTO - VIABILIDADE - ART. 85, § 2º, DO CPC/2015 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Quando tratar-se de sentença condenatória, a verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação (art. 85, §2º, CPC/2015). No entanto, sendo ínfima, nos termos do mesmo artigo, fica autorizado o arbitramento em montante fixo.

(N.U 1010321-44.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2019, Publicado no DJE 05/04/2019)”

Portanto, tendo em conta que a ré, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher a súplica recursal.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e em observância ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro a verba honorária arbitrada pelo Juiz sentenciante para R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), o que considero suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pelo patrono do autor, ora apelado, em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020